Tribunal: TJES
Processo: 0003459-43.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003459-43.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO MOREIRA MAIA

APELADO: WALACE GOMES DE MELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FRAUDE EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ANÚNCIO CLONADO NA PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE “OLX” – LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMPRADOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legitimidade processual deve ser aferida pela

teoria da asserção,
segundo a qual sua verificação se dá à luz das afirmações feitas abstratamente pelo autor em sua petição inicial, cumprindo ao magistrado considerar a relação jurídica deduzida em Juízo
in statu assertionis
(STJ, AREsp 2.397.496)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003459-43.2021.8.08.0012

APELANTE: LEANDRO MOREIRA MAIA

APELADO: WALACE GOMES DE MELO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão de veículo” proposta por LEANDRO MOREIRA MAIA, ora Apelante, em face de WALACE GOMES DE MELO, ora Apelado, por meio da qual o pretende a retomada do veículo descrito na petição inicial, ao argumento de que teria sido vítima de um golpe praticado por terceiro ao anunciar o referido bem à venda na plataforma OLX.

Pela sentença id 10123324, o Juízo
a quo
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelado extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais id 10123325, o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, tendo em vista que o Juízo
a quo
não saneou o feito, tampouco não apreciou o pedido de produção de prova, que, inclusive, demonstraria a legitimidade passiva do Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 10123328, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003459-43.2021.8.08.0012

APELANTE: LEANDRO MOREIRA MAIA

APELADO: WALACE GOMES DE MELO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão de veículo” proposta por LEANDRO MOREIRA MAIA, ora Apelante, em face de WALACE GOMES DE MELO, ora Apelado, por meio da qual o pretende a retomada do veículo descrito na petição inicial, ao argumento de que teria sido vítima de um golpe praticado por terceiro ao anunciar o referido bem à venda na plataforma OLX.

Pela sentença id 10123324, o Juízo
a quo
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelado extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais id 10123325, o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, tendo em vista que o Juízo
a quo
não saneou o feito, tampouco não apreciou o pedido de produção de prova, que, inclusive, demonstraria a legitimidade passiva do Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 10123328, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A despeito do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, penso que o caso vertente reclama solução diversa.

Isso porque, como cediço, a legitimidade processual deve ser aferida pela teoria da asserção, segundo a qual sua verificação se dá à luz das afirmações feitas abstratamente pelo autor em sua petição inicial, cumprindo ao magistrado considerar a relação jurídica deduzida em Juízo
in statu assertionis
(STJ, AREsp 2.397.496)
.

Com efeito, denota-se a partir da narrativa tecida pelo próprio Apelado em sua peça defensiva (fls. 56) que este efetivamente foi o “comprador” do veículo no negócio jurídico apontado como fraudulento, afirmando que teria adquirido o bem mediante pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Em casos análogos, com contornos fáticos muito assemelhados, todos versando sobre golpes relacionados à compra e venda de automóveis pela plataforma OLX, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo legitimidade passiva do comprador do veículo. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cumpre ressaltar que o magistrado de primeira instância, embora tenha reconhecido que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro denominado por elas como “Braz” ou “Blaz”, concluiu que a tradição não teria sido perfeita diante da nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução do bem para o vendedor Marcelo de Souza Oliveira, cujo nome constava no registro do veículo. 2. No caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas. 3. Recurso parcialmente provido. ”

(TJES - Apelação Cível nº 5001162-67.2021.8.08.0047; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.11.2023)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL DE ANÚNCIOS. “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS NEGOCIANTES. PEDIDO CAUTELAR DE INSERÇÃO DE GRAVAME. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) O sucesso da empreitada criminosa conhecida como “golpe da OLX” exige que o terceiro estelionatário convença as partes a falsearem informações uma a outra. 2) O proprietário do bem anunciado concorre para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente. Precedentes. 3) Não há como ignorar os indícios de culpa concorrente entre os negociantes, situação que, a rigor, autoriza o acolhimento do pedido recursal de inserção de gravame de restrição de venda no registro do veículo. 4) Recurso provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5001230-56.2024.8.08.0000; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03.07.2024)

Portanto, não há como considerar o Apelado parte ilegítima na presente demanda.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença determinando o retorno dos autos à origem para que seja dado o regular prosseguimento ao feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator.